Tribunal: TJMT
Processo: 0019991-38.2009.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019991-38.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RENATO ROSA FLUCH (APELANTE), JORGE LUIZ DE ASSIS BASTOS (APELANTE), ANA MARIA MARTINS - CPF: 265.957.611-49 (VÍTIMA), PATRICIA DOURADO NEVES - CPF: 570.954.931-20 (VÍTIMA), ADEMILDES ARAUJO DE SIQUEIRA (VÍTIMA), ADELIANA CRISTIANA SIQUEIRA SANTOS (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CEZO OLAVO DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 691.252.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 14 DA LEI N.o 9.807/99 – ALEGADA COLABORAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DE UM DOS COAUTORES

– IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS CUMULATIVOS DA BENESSE NÃO PREENCHIDOS – DELAÇÃO QUE SERIA DISPENSÁVEL AO DESLINDE DA CAUSA –
2.
ALMEJADO O DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CUM FULCRO NO ADVENTO DA LEI N.o 13.654/18 – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE –
3.
REQUERIDA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DERIVADO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS – INVIABILIDADE – OFENSA AO PATRIMÔNIO DE CINCO VÍTIMAS DISTINTAS – FRAÇÃO DE UM TERÇO QUE SE APRESENTA ESCORREITA –
4.
PREQUESTIONAMENTO –
5.
APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

1.
A incidência da causa de diminuição de pena derivada da delação premiada depende da satisfação cumulativa dos requisitos elencados no art. 14 da Lei n.o 9.807/99, os quais não foram preenchidos
in casu
, haja vista que a colaboração do delator, além de não cingir a recuperação da
res furtivae
, foi prescindível para a identificação do coautor. Precedentes.

2.

O advento da Lei n.o 13.654/18 não aboliu da legislação penal a causa de aumento de pena consistente em empregar arma de fogo para subtrair coisa alheia móvel, mas apenas agravou a respectiva reprimenda e deslocou topologicamente o conteúdo da figura majorada, que subsiste digna de repreensão estatal, todavia, nos exatos moldes do juízo de censura previsto pela norma vigente à época do fato, justamente com vistas a atender ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.

3.

Comprovando-se que, mediante uma única ação, os apelantes ofenderam o patrimônio de cinco vítimas distintas, é escorreita a exasperação da pena à razão de um terço em virtude do concurso formal de delitos.

4.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

5.
Apelações conhecidas e desprovidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

RENATO ROSA FLUCH

JORGE LUIZ DE ASSIS BASTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto separadamente pelos réus
RENATO ROSA FLUCH
e
JORGE LUIZ DE ASSIS BASTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 19991-38.2009.811.0042 – código 150757, que os
condenou

à idêntica pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, por parte de ambos, da conduta tipificada no

art. 157, §2.o, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 8561231 e ID 8561268, o apelante
JORGE LUIZ DE ASSIS BASTOS
pretende a incidência, sobre a reprimenda imposta, da
causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei n.o 9.807/99 no seu grau máximo de dois terços
, alegando, em abono ao pedido, que colaborou voluntariamente com o processo criminal na identificação de um dos coautores, ao que agrega o
pleito cumulativo
de redução ao mínimo legal do
quantum
de aumento de pena decorrente do concurso formal de delitos
, por ausência de fundamentação que justifique fração

superior.

Por sua vez, nas razões recursais encartadas no ID 8561272 e ID 8561273, o apelante
RENATO ROSA FLUCH
almeja o
decote da majorante referente ao emprego de arma de fogo
, ao argumento de que o inciso I do art. 157, §2.o, do Código Penal foi revogado pela Lei n.o 13.654/2018.
Cumulativamente
, pugna pela
readequação de um terço para um sexto
quanto à fração de incremento derivada do
concurso formal de crimes
, diante da alegada inexistência de fundamentação idônea para a exasperação acima do mínimo.

Por fim, ambos os apelantes
prequestionam
a matéria em debate.

Em contrarrazões vistas no ID 8561275 e ID 8561276, o Ministério Público rechaça
as teses defensivas e requer seja negado provimento aos vertentes apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 10925458, opinou pelo
desprovimento

dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 8561228), foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 10/11/2009, por volta das 17h50min, no estabelecimento comercial denominado “Paiol Alimentos”, situado na Travessa Paiaguás, bairro Porto, na Comarca de Cuiabá/MT, os apelantes
RENATO ROSA FLUCH
e
JORGE LUIZ DE ASSIS BASTOS
, mediante grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, subtraíram para si as coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Patrícia Dourado Neves
,
Ana Maria Martins
,
Ademildes Araújo de Siqueira
,
Adelina Cristina Siqueira Santos
e
Jaqueline de Tal
.

Ressai da exordial acusatória que os denunciados chegaram armados ao
locus delicti
, onde o recorrente
RENATO
passou a vigiar as vítimas, enquanto o insurgente
JORGE LUIZ
recolhia os pertences individuais de cada uma delas, como joias, aparelhos de telefone celular, bolsas e demais itens constantes do termo de apreensão.

Por fim, a preambular narra que, após a consumação do delito, os increpados se evadiram em um veículo da marca
Fiat
, modelo
Palio
, que estava estacionado nas imediações e era conduzido pelo terceiro
Cezo Olavo de Arruda Júnior
, o qual, segundo alegaram os increpados, não sabia e tampouco participou do crime.

Diante desses fatos, os apelantes foram
condenados
como incursos nas penas dos delitos de roubo duplamente majorado, em concurso formal, contexto em que ora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo, pois, à análise das pretensões recursais.

1.

Da aplicação do redutor de pena previsto no art. 14 da Lei 9.807/99 requerida exclusivamente pelo apelante
JORGE LUIZ DE ASSIS BASTOS
:

O apelante
JORGE LUIZ DE ASSIS BASTOS
pretende a aplicação, sobre a pena que lhe foi imposta, da minorante insculpida no art. 14 da Lei n.o 9.807/99, a qual estabelece normas e dispõe sobre os programas de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, bem como aos investigados e réus colaboradores.

O recorrente argumenta, em abono ao seu pedido, que, ao ser interrogado pela autoridade judiciária, veio a “delatar” o envolvimento, na empreitada delitiva, do terceiro
Cezo Olavo de Arruda Júnior
, cuja coautoria no crime apenas teria sido desvelada em virtude da colaboração do ora recorrente, impondo-se assim, na intelecção defensiva, a incidência do redutor no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

A propósito, transcrevo a literalidade da benesse almejada:

“Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de um a dois terços”
.

A exegese do dispositivo legal permite concluir que, para que o indiciado ou acusado faça jus ao prêmio, é imprescindível a existência de

inquérito ou processo criminal em andamento, bem como de colaboração voluntária
na identificação dos demais coautores ou partícipes
,
na localização da vítima com vida
e
na recuperação total ou parcial do produto do crime
.

Ao se debruçar sobre a matéria, o eg. Superior Tribunal de Justiça assentou também que,
não sendo a colaboração do réu considerada decisiva
para a elucidação dos fatos e para o deslinde da controvérsia em geral,
é inviável a incidência da referida causa de diminuição de pena para beneficiá-lo
, como se vê do seguinte julgado:

“(...)
COLABORAÇÃO PREMIADA. ELUCIDAÇÃO DO CRIME. CONTRIBUIÇÃO EFETIVA. NECESSIDADE
. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.
O instituto da colaboração premiada só tem aplicação se a delação for eficaz, contribuindo efetivamente para a elucidação do crime, o que não se verificou ter ocorrido na espécie
. 2. (...). 3. Agravo regimental desprovido”.
(
STJ
, AgRg no REsp 1639763/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017) – Grifei.

Não discrepa o entendimento desta C. Terceira Câmara Criminal:

“
Para que os apenados façam jus ao benefício da delação premiada, é necessário que preencham, cumulativamente, os requisitos elencados no art. 14 da Lei n. 9.807/99.
Destarte, constatado que a contribuição deles não foi efetiva para o deslinde dos fatos revela-se impossível a aplicação da referida benesse
”.
(N.U 0005507-73.2014.8.11.0064, Ap. 83505/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. 30/01/2019, DJE 13/02/2019) – Grifei.

Na hipótese em apreço, verifica-se que, embora tenha sido preso em flagrante delito juntamente com os apelantes (ID 8560801),
Cezo Olavo de Arruda Júnior
não chegou a ser denunciado, tendo o representante do Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, consignado que
“protesta pelo aditamento da denúncia, caso se verifique no decorrer da instrução, a participação de Cezo Olavo de Arruda Junior”
(ID 8560648 - Pág. 4).

Tanto é assim que,
durante a instrução do presente processo
,
Cezo Olavo de Arruda Júnior
foi
ouvido na condição de testemunha
e, somente após o encerramento da fase de formação da culpa, o i. órgão acusador oficiou a Central de Inquéritos, a fim de que fossem tomadas as providências cabíveis em relação a ele, cumprindo frisar que, em virtude disso,
foi instaurada a ação penal n.o 6927-87.2011.811.0042 – código 308157 em seu desfavor
, a qual tramita na Terceira Vara Criminal da Capital e, atualmente, aguarda a prolação da sentença, conforme constatado junto à base de dados informatizada do TJMT (sistema
Primus
).

Todavia, a meu ver,
a colaboração do apelante JORGE LUIZ
DE ASSIS BASTOS

não foi essencial
à elucidação do envolvimento do terceiro envolvido no crime
, porquanto, como bem aduziu o
Parquet
em sede de alegações finais,
a participação de
Cezo Olavo de Arruda Júnior no episódio ilícito restou demonstrada
por meio da prova oral como um todo
(ID 8561192).

Com efeito, a testemunha
Aderlan Ferreira de Souza
informou à autoridade judiciária que é policial militar e que, na data do fato, fazia rondas nos arredores do estabelecimento comercial vitimado e pôde visualizar o exato momento em que os apelantes
JORGE LUIZ
e
RENATO
, após executarem a infração, empreendiam fuga do local do crime e adentravam em um veículo
Fiat Palio Weekend
, de cor branca, cujo condutor já se encontrava ao volante.

A testemunha relatou ainda que a força policial logrou alcançar o carro tripulado pelos ora recorrentes após alguns instantes, bem como que,
no interior do automóvel, além do produto dos roubos, foi localizada a terceira pessoa presa em flagrante
, qual seja,
Cezo Olavo de Arruda Júnior
.

Neste ponto, cumpre frisar que a
propriedade do mencionado veículo
se encontra bem delineada através do

respectivo
Certificado de Registro Licenciamento
(CRLV), coligido no ID 8561067, em que consta como titular do bem a pessoa de
Cezo Olavo de Arruda Júnior
, motivo pelo qual
o carro lhe foi inclusive restituído no curso da tramitação processual
(ID 8561072, pág. 2/3).

Da mesma forma, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante
RENATO ROSA FLUCH
, embora conhecesse apenas
JORGE LUIZ
anteriormente aos fatos e não soubesse de quem se tratava a pessoa de
Cezo Olavo
, ainda assim
revelou em juízo que o evento ilícito contou com a participação de um terceiro agente
, o qual era conhecido de
JORGE LUIZ
e, nas palavras do interrogado
RENATO
, foi o responsável por aguardar a consumação do roubo e por conduzir a fuga dos executores, ora recorrentes, sendo que o terceiro em questão os aguardou na rua situada atrás do
locus delicti
, em um veículo automotor da marca
Fiat
, modelo
Palio Weekend
.

Como se vê, a análise concatenada da prova oral colhida durante a instrução, notadamente o depoimento judicial da testemunha, atestando a situação de flagrância em face do
Cezo Olavo de Arruda Júnior
,

e o interrogatório do acusado
RENATO
,

que
alterou a sua versão extrajudicial e admitiu que o roubo foi praticado por três indivíduos e não apenas dois
, leva a concluir que o envolvimento de
Cezo Olavo de Arruda Júnior
no crime seria elucidado no curso da instrução processual,
ainda que desconsiderada a contribuição do apelante JORGE LUIZ
.

Em situação semelhante, isto é, em que
as informações do réu colaborador foram consideradas dispensáveis porque a participação do coautor poderia ser desvelada por outros meios de prova
e, por isso mesmo, foi-lhe
negado o benefício da Lei n.o 9.807/99
,
o eg. Superior Tribunal de Justiça não constatou qualquer ilegalidade na decisão
, consoante se depreende do seguinte excerto:

“2. Por outro lado, a aplicação da benesse, segundo a Lei de Proteção à Testemunha - que expandiu a incidência do instituto para todos os delitos - é ainda mais rigorosa, porquanto a condiciona à efetividade do depoimento, sem descurar da personalidade do agente e da lesividade do fato praticado, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 13 da Lei n. 9.807/99. 3.
A Corte de origem, a partir da análise dos elementos probatórios da demanda, concluiu que
a colaboração do delator foi prescindível
para a elucidação do ato de improbidade,
pois a condenação ‘seria alcançada com a documentação oriunda do Tribunal de Contas do Distrito Federal, mesmo que não houvesse confissão do apelante’
.
(e-STJ fl. 1147). Essa constatação consignada no acórdão recorrido, além de não ter sido impugnada no apelo especial, não poderia ser modificada na instância extraordinária por envolver reexame de provas, o que atrai os óbices das Súmulas 7/STJ e 283/STF. (...).
5. Recurso especial não conhecido
”.
(REsp 1477982/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015) – Destaquei.

Além de prescindível a delação do recorrente
JORGE LUIZ
para o deslinde da celeuma, há que se ter em mente também que as Cortes Superiores entendem que
os requisitos elencados pelo art. 14 da Lei n.o 9.807/99 devem ser preenchidos
cumulativamente
, a teor do que se infere da jurisprudência do excelso STF e do eg. STJ:

"
AÇÃO PENAL. Condenação. Sentença condenatória. Crime de roubo consumado. Perdão judicial ou redução da pena. Benefícios denegados. Acerto.
Confissão do fato. Ato que, no entanto, não permitiu localização da vítima com integridade física preservada
. Colaboração, ademais, não voluntária.
Não atendimento aos requisitos cumulativos previstos nos arts.
13
e
14
da Lei no
9.807
⁄99. HC denegado.
Além de ser voluntária a colaboração aí prevista, são cumulativos os requisitos constantes dos arts.
13
e
14
da Lei no
9.807
⁄99
"
.
(
STF
,

HC 85.701⁄SP, Rel. Min Cezar Peluso, DJe de 08⁄05⁄2009) – Grifei.

“
Finalmente,

para a configuração da delação premiada (art. 14 da Lei n. 9.807/1999), é preciso o preenchimento cumulativo dos requisitos legais exigidos
.
Na espécie, as instâncias ordinárias, fundamentadamente, consignaram que o depoimento do agravante não contribuiu de forma eficaz e relevante para o deslinde do caso”.
(
STJ
, AgRg no AREsp 1306750/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 16/08/2018, DJe 24/08/2018) – Destaquei.

Oportunamente, friso não ignorar que a exigência cumulativa dos
três
requisitos previstos na parte final do art. 14 da Lei n.o 9.807/99
restringiria o alcance do referido diploma legal
, limitando-o aos crimes em que é possível ao agente auxiliar tanto na
identificação de eventuais coautores
quanto na
localização da vítima com vida
e na
recuperação do produto da infração
, como é o caso da extorsão mediante sequestro – o que
ofende a
mens legis
e o próprio espírito da Lei de Proteção à Testemunha
, cujas previsões incidem a
todos os delitos
, ao contrário do que ocorre, por exemplo, com as formas de colaboração previstas na Lei n.o 12.850/13.

Todavia, ainda assim, entendo não ser defeso ao julgador exigir, como contraprestação ao beneplácito legal, que o colaborador preencha cumulativamente os requisitos elencados pela norma positivada,
dentro das possibilidades e na medida do que se permite cumular naquela determinada espécie de crime
, de modo que, em situações de roubo consumado por pluralidade de agentes,
para mais que identificar os coautores, a concessão da benesse dependeria do auxílio do indiciado ou acusado na recuperação total ou parcial do produto do delito
,
o que
não
ocorreu na hipótese
, haja vista que a recuperação da
res furtivae
deveu-se à diligente atuação da força policial.

Aliás, em caso similar, a Corte Cidadã entendeu por bem denegar o prêmio ao condenado por
crime de latrocínio consumado
, pois,
conquanto o réu colaborador houvesse indicado o coautor
,
não houve localização da vítima com vida
:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PLEITO DE
APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. (...).
6. Para a configuração da delação premiada (arts. 13 e 14 da Lei 9.807/99), é preciso o preenchimento cumulativo dos requisitos legais exigidos. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
Na espécie, tratando-se de latrocínio consumado, inviável a aplicação do redutor, uma vez que não houve ‘localização da vítima com vida’, conforme exigido pelo legislador para o reconhecimento da benesse legal
.
7.
Ordem de habeas corpus denegada
”
. (STJ - HC: 202943 MG 2011/0078228-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/08/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2013) – Destaquei.

Por fim, é certo que a melhor hermenêutica jurídica não deve se limitar, de maneira isolada, à literalidade dos dispositivos legais, sendo imprescindível a
análise sistemática do respectivo diploma legislativo em que se encontram inseridos os artigos de lei a serem interpretados
, razão pela qual há que se ter em mente, outrossim, os
requisitos de índole subjetiva
exigidos pelo
art. 13 da Lei n.o 9.807/99
, a exemplo da personalidade do beneficiado e da natureza, circunstâncias,
gravidade e repercussão social do fato criminoso
.

Na hipótese, o recorrente
JORGE LUIZ
ostenta diversas
condenações definitivas
, inclusive por
outros roubos majorados
e também por crimes como
latrocínio consumado
e
homicídio qualificado
, consoante se depreende do PEP n.o 11076-92.2012.811.0042 – código 330640, no bojo do qual aquele cumpre
pena unificada em mais de 50 (cinquenta) anos de reclusão
, porém, é certo que não podem ser consideradas em seu demérito, porquanto derivam de fatos que se deram posteriormente ao crime
sub judice
, o qual foi consumado em
10/11/2009
.

Nada obstante, não se descuida

da
gravidade em concreto da conduta aqui apurada
, pois as provas dos autos dão conta de o apelante em questão, juntamente com o recorrente
RENATO
,
ambos munidos com arma de fogo
, adentraram em
estabelecimento comercial movimentado
, em
pleno horário de funcionamento
, onde realizaram
cinco roubos
mediante uma única ação, inclusive em face de vítima
Patrícia Dourado Neves
, que
estava com o seu filho no local, um bebê de colo com tenros 06 (seis) meses de idade à época
, o que certamente demonstra que o
modus operandi
extrapolou o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal e corrobora a impossibilidade de concessão da benefício vindicado.

Assim sendo,
refuta-se
a pretensão do apelante
JORGE LUIZ DE ASSIS BASTOS
e

indefere-se
a aplicação
in casu
da delação premiada.

2.

Do decote da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo almejado exclusivamente pelo apelante
RENATO ROSA FLUCH
:

De antemão, consigno não haver dúvidas quanto ao emprego de arma de fogo neste caso concreto, porquanto as vítimas
Ana Maria Martins
,
Jakslaine Ribeiro
e
Patrícia Dourado Neves
, ao serem ouvidas em juízo, foram expressas em relatar que os 02 (dois) agentes portavam arma de fogo por ocasião do fato ilícito.

Ademais, ambos os réus, ao serem interrogados sob o crivo do contraditório, admitiram o crime foi consumado mediante o emprego de arma de fogo.

Não bastasse, a palavra das vítimas e a confissão dos réus são corroboradas pelo depoimento judicial da testemunha
Aderlan Ferreira de Souza
, policial militar que diligenciou na ocorrência, e pelo termo de apreensão acostado no ID 8560812 - Pág. 3, atestando que a prisão em flagrante resultou no confisco de 02 (dois) revólveres, sendo um deles calibre de .38 e o outro calibre de .357, os quais
chegaram a ser periciados e tiveram a sua eficácia para percutir disparos atestada nestes autos
(ID 8561187).

A irresignação da apelante

RENATO ROSA FLUCH
, todavia, diz respeito ao advento da
Lei n.o 13.654, de 23/04/2018
, que, dentre outras providências, alterou o art. 157 do Código Penal e
revogou
o inciso I do §2.o do aludido dispositivo legal
, de maneira que, na intelecção da i. defesa, tal revogação deveria retroagir aos fatos
sub judice
, ocorridos em
10/11/2009
, por ser mais benéfica ao réu, extirpando-se assim a majorante relativa ao uso de arma de fogo da reprimenda imposta.

Contudo, ao contrário do que ocorreu com os crimes de roubo praticados mediante o emprego de armas brancas – própria ou impropriamente ditas –, em que se verificou verdadeira
abolitio criminis
, a conduta material e naturalística consistente
utilizar arma de fogo para perpetração de roubo, por outro lado,
segue sendo um tipo penal derivado
, pois, o mesmo ato legislativo que revogou o inciso I do §2.o do art. 157 do CP, acrescentou-lhe o
§2.o-A
, o qual dispõe que
“a pena aumenta-se de 2/3 (dois terços) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo”
.

Dito de outra forma, o crime majorado praticado pelo recorrente
subsiste tipificado na legislação penal
, de modo que
persiste a necessidade de repreensão estatal
, entretanto, passou a ser punido com maior rigor e austeridade mais intensa pelo Legislador, visto que o já
revogado

inciso I
previa o recrudescimento de
um terço até a metade
sobre a pena em razão do artefato bélico, ao passo que o
atual §2.o-A
estipula, para idêntica situação, a exasperação taxativa de
dois terços
.

Assim sendo, com vistas a atender ao
princípio da irretroatividade da
novatio legis in pejus
, segue-se aplicando o parâmetro de aumento previsto no inciso I para os roubos praticados a mão armada durante a vigência deste inciso, isto é, aos fatos-crime anteriores à Lei n.o 13.654/18, exatamente como fez o d. juízo
a quo
.

Trata-se do chamado
princípio da continuidade normativo-típica
, cujos efeitos distinguem-se daqueles da
abolitio criminis
justamente porque, neste segundo caso, dá-se a
revogação pura e simples da norma penal, extinguindo-se a tipicidade da conduta
até então delitiva, o que implica necessariamente na aplicação retroativa da
novatio legis in mellius
, ao passo que, no caso do brocardo da
continuidade normativo-típica
,
o caráter criminoso da conduta se mantém, porém, com mero o deslocamento topológico do seu conteúdo legal
, cumprindo alinhavar que a intenção do Legislador, nesses casos, é que a conduta permaneça proscrita.

Sobre o tema, leciona Rogério Sanches Cunha:

“
A ‘abolitio criminis’ não se confunde com o princípio da continuidade normativo-típica.
A ‘abolitio criminis’ representa supressão formal e material da figura criminosa, expressando o desejo do legislador em não considerar determinada conduta como criminosa. (...)
.
O princípio da continuidade normativo-típica, por sua vez, significa a manutenção do caráter proibido da conduta, porém com o deslocamento do conteúdo criminoso para outro tipo penal
.
A intenção do legislador, nesse caso, é que a conduta permaneça criminosa
” (CUNHA, Rogério Sanches. – Manual de direito penal parte geral – vol. único – 2. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Editora
JusPodivm
, 2013, p. 109).

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do eg. STJ:

“In casu, ainda que o paciente tenha sido condenado sob a égide da Lei n. 6.368/1976, os tipos penais mencionados tratam da mesma conduta criminosa, consistente na associação para a prática do delito de tráfico de entorpecentes, o que culmina no fenômeno da continuidade normativo-típica.
Portanto não há desrespeito ao princípio da irretroatividade penal ou da legalidade estrita
”
.

(HC 407.020/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018) – Negritei.

“
A abolitio criminis pressupõe a revogação expressa do tipo penal incriminador,
o que não ocorreu
com o delito de favorecimento da prostituição infantil,
tendo em vista que
, com a edição da Lei n. 12.015/09,
o caráter proibido da conduta foi apenas deslocado
do § 1o do art. 218 para o art. 218-B do Código Penal
”.

(AgRg no HC 376.098/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. em 04/04/2017, DJe 17/04/2017) – Grifei.

É de se frisar, outrossim, que, ao contrário do quanto alegado pelo apelante nas suas razões recursais, no sentido de que
“a continuidade normativo-típica agrava a situação do apelado, razão pela qual não deve retroagir”
(ID 8561272 - Pág. 4),
não se está aqui a aplicar a lei mais gravosa, mas justamente o oposto
, ou seja, evitar que a lei superveniente mais severa incida em face de fatos ocorridos anteriormente à sua vigência, pois, como dito,
a aplicação do axioma em questão não agrava a situação do acusado
e sim
mantém a repreensão estatal nos mesmos moldes e em idêntica expressão de intensidade que o seria de acordo com a lei vigente no momento da prática iníqua
.

Isto significa dizer que o legislador, prevendo a possibilidade de a conduta ilícita permanecer censurada no ordenamento jurídico, mas com punição mais rigorosa que a anteriormente prevista,
possibilitou a extensão da eficácia da norma revogada, no intuito de impedir a retroatividade da lei mais gravosa
, de modo que
incide o juízo de censura vigente à época do fato
, mesmo que a lei da época tenha sido formalmente suprimida por outra mais gravosa, haja vista que a conduta material segue igualmente censurável no mundo naturalístico e fenomênico.

Por derradeiro, friso que ambas as majorantes que incidem neste caso concreto [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] foram
sopesadas e instrumentalizadas pelo juízo sentenciante

na terceira fase da dosimetria
e ensejaram a exasperação em 1/3 (um terço) sobre a pena, ou seja, no
patamar mínimo legal
, de modo que o afastamento ora pretendido sequer modificaria a pena imposta.

Com tais considerações,
refuta-se
o pleito do apelante
RENATO ROSA FLUCH
pelo decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

3.

Da redução da fração de aumento de pena derivada do concurso formal de crimes pretendida por ambos os apelantes:

No contexto das suas respectivas razões recursais, ambos os apelantes pleiteiam a redução ao mínimo legal do
quantum
de aumento derivado da incidência do concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do Código Penal, ao argumento de que o magistrado singular não lançou mão de qualquer fundamentação que fosse para justificar a aplicação da fração de 1/3 (um terço).

A título de contextualização, transcrevo o trecho pertinente da sentença, ressaltando que idênticos fundamentos foram aventados em relação aos dois condenados,
in verbis:

“Evidenciado os mesmos interesses da prática criminosa,
patrimônios distintos
e o dolo quanto a realização da mesma ação,
reconheço o concurso formal pelo que as penas devem ser aumentadas em 1/3 (um terço)
, encontrando neste momento o montante de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão (...)”
(ID 8561221, págs. 1 e 3).

A simples leitura da
ratio decidendi
consignada no r. provimento jurisdicional monocrático evidencia que o
quantum
de incremento decorrente do concurso de crimes baseou-se na
pluralidade de patrimônios vilipendiados pelos apelantes mediante a sua única conduta
, não havendo falar, portanto, em ofensa à regra do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Isto porque, constitui questão comezinha no ordenamento jurídico pátrio que a exasperação decorrente do concurso formal próprio de crimes, abstratamente prevista pela norma penal entre
um sexto
e
metade
,
se dará na proporção do número de delitos cometidos
(
ex vi
do HC 412.848/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019).

No âmbito deste eg. Sodalício estadual, a matéria restou pacificada por meio do
Enunciado n.o 35
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada
a fixação de 1/6 para dois,
de 1/5 para três
, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Deste modo,
agiu com acerto o juízo
a quo

ao recrudescer a sanção penal dos apelantes
à razão de 1/3 (um terço)
, diante do número de patrimônios vergastados nestes autos, isto é, ante a existência de
05 (cinco) vítimas
, inexistindo ilegalidade a ser sanada neste aspecto.

Por oportuno, embora o magistrado singular não individualize expressamente, no trecho da dosimetria impugnado pela defesa, o exato número de vítimas, discorreu sobre o aperfeiçoamento do concurso formal em excerto diverso, ao fundamentar a condenação em si, alinhavando,
in verbis:

“
Quanto à ocorrência de concurso formal
postulado pelo Ministério Público,
evidenciou-se nos autos a prática de uma única ação, que desmembrou-se em mais de um crime
, uma vez que
os acusados subtraíram objetos de pessoas distintas
(...). Por tratar-se de um comércio é plausível a incidência do concurso formal,
pois além da empresa há os funcionários e clientes
, potenciais alvos distintos a serem atingidos”
(ID 8561220 - Pág. 7).

E, como é cediço, a teor da jurisprudência da eg. Corte Cidadã,
“
as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos
”.
(HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014) – Grifei.

Não bastasse,
o boletim de ocorrência
acostado no ID 8560811,
a própria denúncia
e a narrativa fática constante da proposição acusatória individualizam que
cinco foi o número de vítimas atingidas pelo crime apurado nestes autos
, sendo de se ressaltar que
04 (quatro) delas chegaram a ser ouvidas em audiência de instrução
, na presença da defesa dos réus, oportunidade em que puderam discriminar pormenorizadamente ao magistrado quais objetos lhes foram surrupiados.

Por apego à clareza, faço constar que a vítima
Ademildes Araújo Siqueira
relatou que teve subtraída uma pequena
bolsa de portar moedas
, contendo aproximadamente
R$ 13,00 (treze reais)
e a vítima
Patrícia Dourado Neves
narrou que lhe foram subtraídas uma
corrente que vestia no pescoço e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais)
, ao passo que a vítima
Jakslaine Ribeiro Costa
descreveu que teve subtraídos uma
corrente de ouro e o seu celular
, enquanto que a vítima
Ana Maria Martins
aduziu que lhe foi subtraído o
seu aparelho de telefone celular
e, do caixa do seu estabelecimento comercial, foram assenhorados
cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Quanto à quinta vítima,
Adelina Cristiana Siqueira Santos
, embora não tenha prestado depoimento em juízo, certo é que esta se trata da filha da vítima
Ademildes Araújo Siqueira
, a qual confirmou à autoridade judiciária, durante a solenidade instrutória, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que um dos agentes
“retornou,
foi na bolsa da minha filha e pegou o celular
, tinha
dez reais também
,
pegou
”.
(ID 8561278) – Sublinhei.

Por derradeiro, ressalto que a análise ora promovida, melhor explicitando os motivos que levaram à incidência
in casu
da majoração referente ao concurso formal no patamar de 1/3 (um terço)
é possível diante do
efeito devolutivo amplo
da presente espécie recursal
, não havendo falar em
reformatio in pejus
se a situação dos apelantes não foi agravada.

Nesse sentido:

“
Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa
, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como
a alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou a redução das reprimendas
ou do regime inicial;
não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada
, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada”.
(AgRg no REsp 1808773/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) – Destaquei.

“
O Tribunal exerce jurisdição aplicando o direito aos fatos postos no limite recursal, e não com limite nas razões recursais
, assim
podendo alterar ou inovar fundamentos para manter o mesmo
enquadramento típico ou
pena incidente, sem violação à non reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu”
.
(EDcl no HC 319.960/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 13/03/2017) – Grifei.

Com tais considerações,
conserva-se
inalterado o
quantum
de 1/3 (um terço) de aumento sobre a pena dos recorrentes derivado do concurso formal de delito.

Prequestionamento:

No contexto das razões recursais, os apelantes
prequestionam o art. 5.o, inc. XLVI, e art. 93, inc. IX, ambos da CF e o art. 14 da Lei n.o 9.807/99.

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pelos insurgentes, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal separadamente interpostos por
RENATO ROSA FLUCH
e
JORGE LUIZ DE ASSIS BASTOS
, mantendo inalterada a r.
sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 19991-38.2009.811.0042 – código 150757.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020